Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. falecimento da parte ré no curso do processo. sucessão processual. determinação de regularização do polo passivo PARA FINS DE habilitação do espólio. INDICAÇÃO DE UMA DAS SUCESSORAS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE AUTORA COMPROVE A EXISTÊNCIA DE bens a inventariar. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito. NÃO CABIMENTO.
1. Até que seja promovido o inventário, a fim de identificar o patrimônio e as dívidas deixados pelo de cujus, somente o espólio, devidamente representado em juízo, ostenta legitimidade para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido. 1.1. Nos casos em que o inventário ainda não tenha sido promovido, a representação do espólio incumbe ao administrador provisório, observada a ordem sucessiva prevista no artigo 1.797 do Código Civil, não sendo admitida a representação pelo conjunto dos herdeiros.
2. Para que esteja caracterizada a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ação de cobrança, é necessária a demonstração da existência de bens a inventariar.
3. Não promovida a abertura do inventário pelos herdeiros em razão da ausência de patrimônio a inventariar, cabe ao credor demonstrar a existência de bens em nome da falecida ou transferidos aos herdeiros, podendo, neste caso, exercer a faculdade que lhe confere a lei de requerer a abertura de inventário, por previsão expressa do art. 616, VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.